Tribunal: STF
Processo: ARE 1591429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS DE EMPREGADOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto por TERMOVERDE CAIEIRAS LTDA. contra decisão que negou provimento ao apelo da parte. A parte agravante reiterou os argumentos já apresentados no recurso anterior, pleiteando o sobrestamento do feito e a exclusão, da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, dos valores descontados dos empregados a título de IRRF e contribuição ao INSS. A parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência de embargos de declaração em tema afetado como repetitivo nos tribunais superiores; e (ii) saber se os valores descontados dos empregados, relativos ao IRRF e à contribuição previdenciária, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais.
III. Razões de decidir
O agravo interno não apresenta argumentos novos nem rebate os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das razões anteriormente rejeitadas.
A jurisprudência pacificada do STF e do STJ estabelece que a eficácia dos precedentes vinculantes ocorre a partir da publicação da ata de julgamento, sendo incabível o sobrestamento do feito.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1174), firmou a tese de que valores descontados dos empregados, como IRRF e contribuição ao INSS, não alteram a natureza salarial da remuneração e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais.
Precedentes da Corte confirmam que tais descontos constituem técnica de arrecadação e não representam exclusões legítimas da base de cálculo contributiva.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível o sobrestamento de feitos com base na pendência de embargos declaratórios em julgamento com repercussão geral ou repetitivo, dada a eficácia imediata da tese fixada com a publicação da ata de julgamento. 2. Os valores descontados dos empregados, relativos a IRRF e contribuição previdenciária, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, por não perderem a natureza remuneratória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, arts. 1.021, 88 12 e 38, e 1.025; Lei n? 8.212/1991, arts. 22 e 28, 8 9% CTN, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 65381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgInt na Rel 37.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 05.05.2020; STJ, REsp 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.10.2014; STJ, Tema 1174, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 195, I, alínea "a"; e  201, § 11º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, I; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente